Tribunal: CARF
Processo: 10783.900130/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.900130/2015-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.347 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.900130/2015-22
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900130/2015-22

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
31517.55792.061010.1.3.02-0092 e outras a ela vinculadas, por meio das quais a interessada
pretende o aproveitamento de crédito no valor de R$ 114.251,14 , correspondente ao saldo
negativo de IRPJ do Ano Calendário 2008.
Conforme despacho decisório de fls. 38 do qual a interessada foi cientificada em
25/03/2015 (fls 52), a Administração Pública reconheceu crédito de R$ 58.684,37 e declarou
parcialmente homologada a compensação pretendida tendo em vista a não confirmação parcial
da seguinte retenção na Fonte :

Inconformada, a interessada apresentou em 23/04/2015 a manifestação de
inconformidade de fls 02 , na qual alega a seu favor que:
- não foram apontadas com clareza as parcelas de composição do crédito glosadas;
- a única retenção que deixou de ser confirmada refere-se à Fonte pagadora de
CNPJ 33.000.167/0001-01 ( Petrobrás);
- a Petrobrás disponibiliza em seu Portal eletrônico os comprovantes de retenção
que emite;
- conforme documentos juntados aos autos (doc 04), entre 2004 e 2014 a
Petrobrás reteve da interessada R$ 602.880,63;
- incabível a glosa de estimativas compensadas uma vez que ainda que o encontro
de contas venha a ser não homologado os débitos confessados serão devidamente cobrados.
Em sessão de 31 de Agosto de 2020 (e-fls. 76) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Esclareceram os julgadores que na retenção realizada pela Petrobras SA (CNPJ
33.000.167/0001-01), no valor total de R$ 69.906,92, apenas 1,2% corresponde ao IRRF, ou
seja, R$14.339,88, enquanto que o restante ( R$55.567,04) referem-se aos demais tributos
retidos (PIS, COFINS e CSLL). Portanto, a unidade de origem teria agido corretamente ao
validar apenas o valor de R$14.339,88.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900130/2015-22

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 89), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente apresenta os mesmos argumentos já apesentados na manifestação de
inconformidade.
Inicialmente, afirma que prestou serviços à Petrobras S.A., tendo sido retido o
valor de R$ 69.906,92, montante que entende como crédito passível na utilização da apuração do
saldo negativo de IRPJ. Esta retenção estaria comprovada nos autos e inclusive teria sido
reconhecida pelo Acórdão.
Em seguida, repete o mesmo texto já apresentado na manifestação de
inconformidade, que trata da impossibilidade da glosa de estimativas compensadas na apuração
do IRPJ/CSLL, alegando que independentemente se as estimativas compensadas forem
homologadas ou não, seu montante deve compor a apuração do IRPJ/CSLL, pois caso contrário
estaríamos diante de caso de dupla cobrança do débito (de estimativa).
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900130/2015-22

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
No entanto, entendo que o recurso Voluntário deve ser conhecido apenas
parcialmente.
A recorrente apresenta no tópico 3.2 (e-fls. 92) um texto que é uma cópia do
tópico 2.2 (e-fls. 7) da manifestação de inconformidade, e que trata da “Compensação de saldo
negativo de IRPJ e CSLL e a impossibilidade da glosa de estimativas compensadas” .
Trata-se de assunto totalmente desconexo do tema aqui analisado.
A apuração do saldo negativo em questão não engloba compensação de
estimativas, como se verifica facialmente no relatório de análise de crédito de e-fls. 40/41 e do
PER/DCOMP 31517.55792.061010.1.3.02-0092 de e-fls. 53/65.
As parcelas de composição da apuração compreendem apenas IRRF e
recolhimento de estimativas via DARF.
As estimativas descritas na última página da perdcomp (e-fls. 65) foram
compensadas com o crédito aqui analisado. Ou seja, são o resultado da utilização do crédito que
a recorrente entende possuir e não são parte do crédito. Tratam-se de estimativas do ano de 2009
que foram compensadas com crédito do ano de 2008.
Estas alegações de cômputo da estimativas não homologadas na apuração do
saldo negativo devem ser objeto de questionamento em eventual recurso que analise do crédito
de saldo negativo correspondente, ou seja, do ano-calendário 2009.
Portanto, conheço do Recurso Voluntário apenas parcialmente.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, e na parte conhecida, entendo que o recurso deve ser declarado
não provido.
Como bem esclarecido pelo relator do Acórdão recorrido, a parcela glosada da
retenção realizada pela Petrobrás refere-se aos outros tributos relacionados à retenção de código
6147, a qual “se refere à retenção conjunta de IRPJ, CSLL, Pis e Cofins, alíquota total de 5,85
%, sendo que a fração do IRPJ é de 1,2% ( IN 480/04).” (e-fls. 79).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.900130/2015-22

De fato, considerando que a recorrente recebeu da Fonte pagadora (Petrobras) o
montante de R$ 1.194.990,04, e que “a fração do IRPJ é de 1,2%”, temos que o IRRF retido é
de R$ 14.339,88 (R$ 1.194.990,04 x 1,2% = R$ 14.339,88).
O valor total retido de todos os tributos consta abaixo, tudo nos termos da então
vigente Instrução Normativa 480 de 15/12/2004:
Rendimento bruto
Tributo
alíquota
valor retido

IRPJ
1,20% R$ 14.339,88
CSLL
1% R$ 11.949,90
R$ 1.194.990,04
PIS
0,65% R$ 7.767,44
COFINS
3% R$ 35.849,70
6147
5,85% R$ 69.906,92

Portanto, a recorrente equivocou-se ao entender que poderia ter aproveitado na
apuração do IRPJ a totalidade do valor retido na operação acima, motivo pelo qual mantenho o
Acórdão recorrido nos seus termo, negando provimento ao Recurso Voluntário.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 102
DF CARF MF
Original